Tribunal: TJBA
Processo: 8062677-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062677-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SARA REBECA DOS SANTOS FERNANDES ALVES

Advogado(s)
:
KAYO MARTINS DOS SANTOS FREIRE

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMÁTICA DE COTAS RACIAIS. INCLUSÃO CONCOMITANTE EM LISTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E RESERVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DISCUSSÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVESTIGAÇÃO MINISTERIAL EM CURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A metodologia adotada por banca organizadora de concurso público que considera candidatos cotistas simultaneamente nas listas de ampla concorrência e de reserva não configura, de plano, ilegalidade apta a justificar a concessão de tutela de urgência para correção de prova discursiva.

2. A probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, pressupostos do art. 300 do CPC, não se encontram demonstrados de forma inequívoca, notadamente quando a controvérsia exige análise técnica aprofundada sobre a aplicação da política de cotas nas fases eliminatórias do certame.

3. A existência de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público não tem natureza conclusiva nem vincula o juízo, tratando-se de elemento instrutório que, isoladamente, não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado, nos termos do art. 1.021, § 1.º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8062677-41.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Feira de Santana – 2.ª Vara de Fazenda Pública, sendo parte agravante
SARA REBECA DOS SANTOS FERNANDES ALVES
e partes agravadas
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25